Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar eventual ocorrência de vício redibitório no negócio entabulado entre as partes, bem como na reparação do dano material decorrente de tal vício.
2. O artigo 445, § 1o, do Código Civil dispõe que: Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
3. Apesar de haver deficiências no conjunto de peças e do material apresentado ao perito, inclusive a ausência do carro em disputa, o técnico especialista pondera que tais lacunas foram supridas por evidências constantes do bojo do processo, bem como, com pesquisas junto a outros profissionais do setor, tendo sido enfático em afirmar a existência de defeito oculto por ocasião da aquisição do carro.
4. Ficou constatada a existência do defeito oculto no motor. Também se mostrou evidente que o vício fora mascarado por intervenções precárias realizadas por parte daqueles que detinham o carro previamente, que objetivaram mera e intencionalmente transferir a outrem adquirente um problema grave e de resolução de alto custo, configurando má-fé do cedente, ora apelante. 4.1. Neste caso, a cautela recomendada pelo costume, de se fazer uma vistoria em carro usado de tantos anos, não se mostrou como uma excludente de culpa do apelante pelo defeito existente previamente, visto que há indícios de que o carro foi retificado ou teve seu motor reparado indevida e precariamente, com o fito de escamotear o vício grave existente.
5. Constata-se que a sentença foi correta ao reconhecer a ocorrência do vício redibitório e a necessidade de reparação dos danos materiais e morais advindos do conserto do carro e do constrangimento proporcionado pela má-fé do apelante, ao repassar o veículo com problemas existentes e dissimulados por medidas grosseiras, além de implicar ao apelado o desvio produtivo de ficar sem o carro ao buscar o seu reparo por meses a fio.
6. Recurso conhecido e não provido.